Tribunal: TJDFT
Processo: 0723484-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723484-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GETULIO DE CARVALHO AIRES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ GETÚLIO DE CARVALHO AIRES em face de decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu a tutela de urgência requerida para limitar os descontos em conta corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor (ID 27499832). Nas razões (ID 27499829), o agravante alega ter ingressado com a ação a fim de que os descontos efetuados em sua conta corrente, decorrentes de empréstimos, fossem limitados a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, pois atualmente os descontos praticados consomem aproximadamente 70% (setenta por cento) de seus rendimentos. Argumenta possuir despesas essenciais com alimentação e transporte, além de aluguel, entre outros gastos mensais básicos, os quais não consegue adimplir com o que lhe resta de seus vencimentos. Afirma estar superendividado e requer a aplicação da nova Lei n. 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, visando garantir o crédito responsável e a preservação do mínimo existencial. Colaciona seus extratos bancários a fim de demonstrar o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender os descontos superiores a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, o que deve ser confirmado no mérito. Ausência de preparo em virtude do deferimento da gratuidade e justiça na origem. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida para limitar os descontos em conta corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor (ID 27499832). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do art. 1.015, inciso I, do CPC, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito pleiteado, pois há entendimento jurisprudencial no sentido de que, tanto na modalidade de consignação em folha de pagamento, como nos descontos realizados em conta corrente, deve ser respeitado o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, sob pena de comprometimento da subsistência deste e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Confira-se: (...) 2. Limitação de 30% da remuneração. 2.1. Na ação de origem, o agravante informa que é agente socioeducativo do Governo do Distrito Federal, com remuneração bruta de R$8.260,89 e líquida de R$6.493,31, após descontos de encargos obrigatórios. Portanto, possui margem consignável de R$1.947,99. 2.1.1. No caso, grande parte dos vencimentos do autor estão sendo descontados de seu contracheque e de sua conta corrente, para pagamento de empréstimos, o que supera a margem consignável de 30%. 2.2. A limitação de 30% dos descontos sobre as consignações em folha de pagamento, previstas no ordenamento jurídico tanto no âmbito federal, quanto estadual ou distrital, visa preservar o recebimento em valor compatível para assegurar a sobrevivência do servidor (art. 45, Lei no 8.112/90). 2.3. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/2007 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45 da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/2011, §2o, do art. 116. 2.4. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 2.4.1. Os numerosos casos de super endividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 2.4.2. Justo neste quadro de super endividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 2.5. Dessa forma, percebe-se que os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem limitar as prestações ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios. Logo, a limitação do desconto incidirá sobre a remuneração líquida do servidor público. 2.6. Balizando-se nessas diretrizes, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar, na conta corrente do contratante, as parcelas dos contratos, observado, no entanto, o limite de 30% do montante resultante da remuneração após descontadas as consignações compulsórias. Precedentes (AgRg no AREsp 45.082/AP; REsp 1734732/RS; REsp 1584501/SP). 2.6.1. Inclusive, esta Corte de Justiça segue esta mesma linha: "1. A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, § 2o, o limite percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os empréstimos consignados, o qual deve ser aplicado analogicamente aos mútuos bancários com descontos em conta, sob pena de comprometer a subsistência do correntista e configurar super endividamento. 2. A despeito da validade da cláusula contratual do desconto em conta corrente vinculada à conta salário, viola a função social do contrato, bem como a boa-fé objetiva, a retenção de valor superior a 30% (trinta por cento) dos rendimentos da devedora, alcançando o âmbito intangível do mínimo existencial e da dignidade do consumidor, com base nos arts. 6o, V, e 51, IV, do CDC, bem como nos arts. 421 e 422 do CC." (07080843020178070018, rela. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE 08/02/2018). 2.7. Portanto, neste ponto, merece reparo a decisão agravada a fim de que as instituições financeiras efetuem os descontos na conta do agravante no valor limite de 30% dos seus rendimentos. (...) 4. Agravo de instrumento parcialmente provido para, confirmando a liminar recursal parcialmente deferida, determinar que os agravados reduzam, proporcionalmente, os valores das prestações dos empréstimos firmados com o agravante, a fim de que a soma das parcelas não supere o limite de 30% dos proventos do devedor. (Acórdão 1309711, 07402498220208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 21/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – Grifo nosso) Noutro vértice, também vislumbro a urgência do pleito. Compulsando os autos, observa-se ter o agravante colacionado extratos bancários referentes ao período de abril a julho de 2021. Em junho/2021, foi creditado o equivalente a R$ 3.224,39 a título de salário, ao passo que foram efetuados descontos nos valores de R$ 1.450,04. R$ 140,72 e R$ 87.11, os quais correspondem a aproximadamente 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos do agravante. Em julho/2021, por sua vez, foi creditado na conta corrente do agravante o pagamento de salário no valor de R$ 5.742,31 e efetuados descontos de R$ 4.300,90, sob a rubrica “DEB EMPRÉSTIMO 13 – DOC 456654”, além de R$ 1.451,15, sob a rubrica “DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO” (ID 27499833), o que inclusive supera o valor da remuneração recebida. Em sede de cognição sumária, portanto, verifico o comprometimento da capacidade do recorrente para manutenção de sua subsistência, sem prejuízo de melhor análise da questão quando do julgamento do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar à parte agravada que limite os descontos efetuados na conta corrente do autor a 30% (trinta por cento) da remuneração ali creditada. Esclareço que a limitação ora deferida não exonera o agravante da obrigação, tampouco impede que a instituição bancária agravada busque o que entender de direito por outros meios. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Após, suspenda-se o andamento do recurso, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.872.441/SP (Tema 1.085). Comunique-se ao douto Juízo a quo. Brasília, 22 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator